Tribunal: TJDFT
Processo: 0760584-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0760584-69.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCELINO LEAL RIBEIRO COUTINHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido “para determinar que o réu forneça à parte autora procedimento cirúrgico denominado CISTOLITOTOMIA E/OU RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA BEXIGA, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação”. Aduz que o procedimento foi classificado como vermelho-urgência e o pedido já ultrapassa a 143 dias, uma vez que foi inserido no SISREG III em 11/09/2023 (ID 57323925). Acrescenta que possui 32 anos de idade, com diagnóstico de calculose do trato urinário inferior, está sofrendo com fortes dores, razão pela razão pela qual necessita, com urgência, do procedimento cirúrgico para retirada do cálculo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal seja obrigado a fornecer, no prazo de dez dias, procedimento cirúrgico denominado CISTOLITOTOMIA E/OU RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA BEXIGA. No mérito, reitera o pedido. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo recorrente. O recorrente foi inserido no SISREG III em 11/09/2023 com classificação vermelho-urgência (ID 57323925). Apesar da classificação de urgência para o procedimento vindicado, ainda não foi ultrapassado o prazo definido pelo CNJ para procedimento cirúrgico (180 dias). Além disso, nos termos do relatório médico acostados aos autos no ID 57323919 - Pág. 2 não há perigo de vida para justificar a tutela antecipada requerida. No caso, há que se ter em mente o requisito do perigo de dano reverso, que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, em relação a terceiros, no caso, aqueles estão à frente da parte autora em fila para obter o mesmo tratamento médico vindicado, caso provido o pedido. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se. Após, ao Ministério Público para, caso queira, juntar parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito